Tribunal: TJDFT
Processo: 0718579-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS VeraAndrighi Gabinete da Desa. Vera Andrighi Classe do Processo : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do Processo : 0718579-80.2023.8.07.0000 Suscitante : AGRAVANTE: ALCEU DOURADO DA COSTA, ANA LUIZA MACIEL MACHADO, ANNA JULIA DE OLIVEIRA CERVEIRA, ANTONIO MANGUEIRA DA SILVA FILHO, CLEBER MENDONCA SOUZA ARAGAO, DAIANE MARIA MENDES NUNES, DANIEL LUIZ CESAR LEITE, DENISE GUIMARAES RIBEIRO, FERNANDA MARTINS DO NASCIMENTO, FLAVIA BARBACENA COSTA Suscitado : AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN Interessados : Relatora Desa. : Vera Andrighi D E S P A C H O Os agravantes-exequentes não comprovaram, no ato da interposição do recurso, o recolhimento das custas, uma vez que interpuseram o recurso no dia 16/5/23, desacompanhado do comprovante do pagamento do preparo. Assim, em aplicação ao disposto no §4o, do art. 1.007, do CPC, intime-se os agravantes-exequentes para recolher o preparo recursal em dobro, sob pena de deserção. P. I. Brasília, 14 de julho de 2023 VERA LUCIA ANDRIGHI Desembargador